Tribunal: TJMT
Processo: 1048266-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048266-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANDERSON KAUA VARGAS VECK DE OLIVEIRA - CPF: 079.659.651-43 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Agravo Interno nº:
1048266-44.2025.8.11.0001

Agravante(s):
VANDERSON KAUA VARGAS VECK DE OLIVEIRA

Agravado(s):
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 05 a 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO PREVENTIVO FUNDADO EM SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIA PIX. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso da instituição financeira e deu provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do encerramento unilateral de conta corrente. O agravante sustenta que a ausência de notificação prévia violou direitos da personalidade e que não seria exigível tentativa de solução administrativa, requerendo o restabelecimento da sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio e posterior encerramento de conta bancária, realizado sem prévia notificação ao consumidor e motivado por suspeita de fraude em transações via PIX, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a realização de notificação prévia ao encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, configurando falha na prestação do serviço.

O bloqueio da conta decorre de medida de segurança adotada diante de relatos de infração relacionados a transações via PIX consideradas suspeitas, circunstância corroborada por registros sistêmicos não impugnados de forma específica.

O autor não demonstra a ocorrência de prejuízo concreto, tampouco comprova a existência de valores bloqueados ou a data da alegada restrição, o que impede o reconhecimento de dano moral.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de efetiva violação à esfera íntima do consumidor, não enseja indenização por dano extrapatrimonial.

A jurisprudência da Turma Recursal admite a legalidade do bloqueio preventivo de conta bancária diante de fundada suspeita de fraude, bem como exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor para a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral.

O bloqueio preventivo de conta bancária motivado por fundada suspeita de fraude constitui medida legítima de segurança da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de efetivo abalo à esfera íntima do consumidor, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 28.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 326003388, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu provimento
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a ausência de notificação prévia configura violação aos direitos da personalidade, bem como não seria exigível tentativa de solução administrativa, uma vez que o próprio bloqueio teria impedido o acesso aos canais de atendimento.

Ao final, requer a reforma do
decisum
para restabelecer a sentença de primeiro grau que fixou danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 336744889), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 326003388, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) o reclamante teve sua conta corrente encerrada, de forma unilateral, pela reclamada, sem prévia comunicação.

Em contestação (ID 317574401), a demandada alegou que a referida conta apresentou diversos relatos de infração por meio de transações via PIX, o que constituiria forte indício de fraude, razão pela qual procedeu ao bloqueio para análise da veracidade das operações, conforme previsão contratual.

(...)

No caso,

em contestação,

o demandado alegou que a conta da parte autora apresentou diversos relatos de infração por meio de transações via PIX, o que constituiria forte indício de fraude, anexando aos autos
telas sistêmicas,

as

quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
.

No entanto, o reclamado não logrou êxito em comprovar ter notificado o reclamante, em momento anterior ao encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da demandada.

(...).”

A decisão agravada reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta, em desconformidade com o art. 473 do Código Civil e o art. 5º, inciso I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

No entanto, no caso concreto, não houve demonstração de que o bloqueio, com posterior encerramento da conta, tenha ultrapassado o limite do mero dissabor passível de indenização por danos morais.

Isso porque, o autor não
demonstrou o alegado bloqueio nem a existência de v
alores na conta, uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a suposta restrição.

Além disso, o
print
de tela apresentado pelo reclamado no ID 317574401 demonstra que o bloqueio ocorreu por medida de segurança, em razão de transações efetuadas consideradas suspeitas.

Nesse contexto, a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 28
, nos seguintes termos
:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto ao banco reclamado
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Embora o agravante sustente que a indenização possui função pedagógica e inibitória, tal finalidade não autoriza a condenação automática, devendo a situação ser analisada caso a caso.

Ademais, o dano moral não se presume em toda e qualquer hipótese de descumprimento contratual. Faz-se necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor ultrapassou o limite do mero dissabor, atingindo a esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

326003388, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026